Tribunal: TJMT
Processo: 1009082-95.2024.8.11.0040
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009082-95.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1009082-95.2024.8.11.0040

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA SUB-ROGADA. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E A FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. INEFICÁCIA DOS LAUDOS TÉCNICOS APRESENTADOS. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica que visa à reforma de sentença que julgou procedente a ação regressiva de ressarcimento de danos proposta pela seguradora, correspondente à indenização paga ao segurado por danos em equipamentos elétricos, supostamente ocasionados por oscilação ou falha nos serviços de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se os documentos e laudos técnicos apresentados pela seguradora são aptos a demonstrar o nexo causal entre a oscilação de energia elétrica e os danos ocorridos;
(ii) avaliar a necessidade de inversão dos ônus sucumbenciais, a considerar o resultado do julgamento em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica, embora objetiva, depende da comprovação do nexo de causalidade entre o evento danoso e a falha na prestação do serviço, conforme preceituam o art. 373, I, do CPC/2015 e os parâmetros normativos aplicáveis à relação de consumo.

4.

A seguradora não apresenta prova suficiente do vínculo entre os danos alegados e a atuação da concessionária, uma vez que deixou de anexar documentos essenciais, como a conta de energia elétrica do segurado ou qualquer comprovação de que o local do suposto sinistro estava vinculado à unidade consumidora.

5.

Os laudos técnicos apresentados pela seguradora carecem de validade probatória, pois não foram elaborados por profissionais habilitados, nos termos do art. 602, VIII, "b", da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, e da Decisão Normativa nº 70/2021 do CONFEA, que exige qualificação específica de engenheiros ou técnicos na área elétrica para a emissão de tais pareceres.

6.

Diante da ausência de nexo causal comprovado e da ineficácia dos laudos técnicos, resta afastado o dever de ressarcimento por parte da concessionária de energia elétrica.

7.

Procede-se à inversão dos ônus sucumbenciais, considerando o provimento do recurso, com fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica exige a comprovação do nexo causal entre o dano e a falha na prestação do serviço, sendo insuficientes laudos técnicos apresentados sem qualificação adequada do profissional responsável ou sem metodologia idônea.

2.

A inversão dos ônus sucumbenciais deve ser aplicada quando o resultado da demanda favorece a parte recorrente, com fixação de honorários nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, art. 373, I; art. 85, § 2º; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 602, VIII, "b"; Decisão Normativa CONFEA nº 70/2021.

Jurisprudência relevante citada
:

1.

TJMT, Apelação nº 1023685-78.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 25/11/2024, publicado no DJE em 26/11/2024.

2.

TJMT, Apelação nº 1027419-76.2017.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 27/11/2024, publicado no DJE em 29/11/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta pela ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Ação:
Regressiva de Ressarcimento
,
proposta por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

em face de
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A.,
aqui apelante.

Sentença:
julgou procedente a ação para condenar a ré ao pagamento da importância de R$ 10.017,00, corrigidos com correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Condenou ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação (Id. 259302655):
Sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da parte autora e a ausência de nexo causal entre o suposto dano e a atividade da concessionária.

Argumenta que o nexo causal entre a oscilação de energia e os danos alegados não foi demonstrado. Afirma que o procedimento de ressarcimento previsto no Módulo 9 do PRODIST, estabelecido pela Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, não foi observado pela autora.

Alega que a parte autora apresentou laudo unilateral, elaborado sem acompanhamento da concessionária, e que não há provas inequívocas de que a oscilação elétrica tenha causado os danos.

Pugna pelo provimento do apelo e a reforma da sentença para julgar a demanda improcedente.

Contrarrazões (Id. 259302660)
: Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1009082-95.2024.8.11.0040

VOTO

O cerne desta Apelação é saber se é caso de reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

A preliminar se confunde com o mérito e será com ele analisada.

Na origem
, cuida-se de Ação Regressiva de Ressarcimento
,
proposta BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, aqui apelada
,
em face da aqui apelante,
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A.,
em que a autora pretende ser ressarcida do valor de R$ 10.017,00 que pagou para seu segurado
“SILMAR CHRISTIANI PACHECO "
a título de indenização de equipamentos elétricos danificados por suposta falha dos serviços de energia elétrica prestados pela aqui apelante.

Embora cabível o direito de regresso por parte da seguradora pelo que efetivamente pagou ao segurado (Súmula n.º 188 do STF), a demanda proposta, além dos requisitos essenciais inerentes ao específico direito de regresso, não afasta do autor, o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC/15).

A autora instruiu sua ação com a apólice do contrato de seguro firmado com o segurado
SILMAR CHRISTIANI PACHECO,
apólice nº 011217, com vigência pelo período das 24 horas de 12/05/20233 às 24 horas de 12/05/2024 (id. 259302187).

Entretanto, do exame dos documentos anexados a inicial não se verifica a existência de qualquer documento que comprove a contratação de energia elétrica por parte do segurado e a concessionária de energia. Embora seja um documento de fácil produção, a parte autora deixou de apresentar a conta de luz do local em que alegadamente ocorreu o sinistro do segurado.

Em contestação, a requerida ENERGISA informou a falta deste comprovante de energia e adicionalmente, informou a ausência de unidade consumidora registrada em nome dos segurados.

Mesmo com os questionamentos, a parte autora não apresentou qualquer documentação correspondente ao endereço dos segurados e de suas unidades consumidoras, portanto
ausente o nexo causal entre a concessionária e os segurados
.

Além disso, verifica-se os laudos técnicos do segurado, não atendem aos requisitos do art. 602, inciso VIII, “b”, da Resolução Normativa da ANEEL n. 1.000/2021. Veja-se:

“Art. 602. O consumidor tem até 5 anos, a contar da data provável da ocorrência do dano elétrico no equipamento, para solicitar o ressarcimento à distribuidora, devendo informar, no mínimo, os seguintes itens: (...)

VIII - quando o equipamento já tiver sido consertado:

(...)

b) o laudo emitido por profissional qualificado; e (...)”

Isso porque, conforme a Decisão Normativa n.º 70 do CONFEA (Conselho Federal de Engenharia Arquitetura e Agronomia), os laudos devem ser emitidos por profissionais qualificados e habilitados à função, quais sejam:

“Parágrafo único. Consideram-se habilitados a exercer as atividades de projeto, instalação e manutenção de SPDA, os profissionais relacionados nos itens I a VII e as atividades de laudo, perícia e parecer os profissionais dos itens I a VI:

I – engenheiro eletricista;

II – engenheiro de computação;

III – engenheiro mecânico–eletricista;

IV – engenheiro de produção, modalidade eletricista;

V – engenheiros de operação, modalidade eletricista; VI – tecnólogo na área de engenharia elétrica, e

VII – técnico industrial, modalidade eletrotécnica.”

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS JULGADA IMPROCEDENTE - AVARIAS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – SUPOSTA DESCARGA E OSCILAÇÃO DE ENERGIA –
LAUDOS TÉCNICOS INEFICAZES
–
ART. 602, VIII, B, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANEEL N. 1.000/2021
– INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CARACTERIZADO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

A Concessionária de energia elétrica não responde pelos reparos em equipamentos avariados quando os laudos técnicos trazidos pela Seguradora não são confeccionados por profissional qualificado
(art. 602, inciso VIII, “b”, da Resolução n. 1.000/2021).
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).
(N.U 1023685-78.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024, Publicado no DJE 26/11/2024)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA SUB-ROGADA. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. LAUDO TÉCNICO DESPROVIDO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por seguradora sub-rogada, visando ao ressarcimento de valores pagos ao segurado por danos em aparelhos eletrônicos, alegadamente causados por oscilação de energia elétrica. A sentença de primeira instância julgou improcedente o pedido, ante a ausência de prova do nexo de causalidade, de que os sinistros ocorridos se relacionam com problemas advindos da energia elétrica, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os laudos apresentados são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade entre a oscilação de energia elétrica e os danos nos equipamentos do segurado; e (ii) avaliar a conformidade do percentual fixado a título de honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica, ainda que objetiva, exige a comprovação do nexo de causalidade entre o evento e o dano alegado.

Os laudos apresentados pela seguradora carecem de qualificação técnica do profissional responsável, sendo genéricos e insuficientes para atestar a relação de causalidade entre os danos e a suposta falha no fornecimento de energia elétrica.

A Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL não elimina a necessidade de que o laudo técnico possua rigor científico, metodologia adequada e autoria qualificada para produzir efeitos probatórios no caso concreto.

Mantém-se o percentual de honorários de sucumbência de 20% sobre o valor da causa, por estar em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC, considerando o grau de zelo profissional, a complexidade e a importância da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os laudos técnicos apresentados sem qualificação do profissional responsável e sem metodologia clara, não comprovam o nexo causal necessário para imputar responsabilidade à concessionária de energia elétrica.

O percentual de honorários advocatícios sucumbenciais, fixado nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, deve ser mantido quando proporcional à complexidade e relevância da causa.

(N.U 1027419-76.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024)

Desse modo, ausentes os requisitos que comprovem o nexo causal do dano ocorrido e da concessionária.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para afastar o dever de ressarcimento.

Invertem-se os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025